Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Inexiste litispendência entre o feito monitório e o procedimento de repactuação de dívidas. Não é possível desconsiderar, todavia, que ambas ações encontram-se interligadas. A repactuação de dívidas tem por princípio a adequação do pagamento à renda atual do consumidor devedor, alterando a forma de pagamento do contrato pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Eventual deferimento de pedido deve ser comunicado nos autos do feito executivo, a fim de que haja decisão acerca do fato superveniente.
2. Nos termos do parágrafo primeiro, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial.
3. O art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial. A apuração da preservação do referido valor deve ser realizada considerando a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.
4. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.
5. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento.
6. Recursos conhecidos. Preliminar de litispendência afastada. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso do segundo réu integralmente provido.